Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DELITO DE USO DE DROGAS NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição com base nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 1.1. Além disso, a natureza, quantidade e variedade das substâncias encontradas, bem como a forma de armazenagem, não são compatíveis com o uso pessoal, sendo importante destacar que o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes.
2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base.
3. Possível a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência de forma simultânea, desde que fundamentadas em condenações distintas, não havendo falar em bis in idem. Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. É adequada a aplicação do critério de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise de cada circunstância judicial negativa.
5. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolvem ou visam atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.